Tribunal: TJSP
Processo: 2224035-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Não configuração de omissão pelo fato de o julgado não ter se reportado diretamente a alegações de defesa aduzidas em sede de memoriais, após o decurso 'in albis' do prazo de defesa da parte – Matéria que, de todo modo, já havia sido enfrentada pelo julgado - Pretensão à rediscussão da matéria debatida –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Não configuração de omissão pelo fato de o julgado não ter se reportado diretamente a alegações de defesa aduzidas em sede de memoriais, após o decurso 'in albis' do prazo de defesa da parte – Matéria que, de todo modo, já havia sido enfrentada pelo julgado - Pretensão à rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2224035-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224035-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10213
2
Embargos de Declaração no 2224035-45.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Municipalidade de São Paulo
Embargada: Socicam Administração Projetos e Representação Ltda.
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 13/08/2020 (Voto no 7138)
VOTO No 10213
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material

Não
configuração de omissão pelo fato de o julgado não ter se
reportado diretamente a alegações de defesa aduzidas em
sede de memoriais, após o decurso 'in albis' do prazo de
defesa da parte Matéria que, de todo modo, já havia sido
enfrentada pelo julgado - Pretensão à rediscussão da matéria
debatida Não cabimento Embargos de Declaração aos
quais se nega seguimento.
Trata-se de Embargos Declaratórios pelo
Município de São Paulo ao Acórdão de fls. 3.483/3.495, que, por votação
unânime1, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela ora embargada, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
Anulatória de Ato Administrativo
Decisão
denegatória de tutela provisória de urgência
Agravante
que
aderiu
ao
Programa
de
Parcelamento Fiscal (REFIS) para renegociar
débitos referentes a ISS dos exercícios de 1992 a
2000
Exclusão da agravante do referido
programa, por violação à regra que veda a
discussão judicial do débito parcelado

Pretensão liminar à suspensão do ato Presença
da probabilidade do direito e do perigo da
demora Exclusão do REFIS após cerca de treze
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente) e Mônica
Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224035-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10213
3
anos do ajuizamento das Ações que a motivaram
Município que teve ciência do ajuizamento das
ações e concordou, desde o princípio, com os
depósitos
judiciais
que
contemplavam
os
benefícios do programa Ato tardio de exclusão
que, por violar os Princípios da Razoabilidade,
Proporcionalidade,
Boa-fé,
Confiança
e
Segurança Jurídica, reputa-se incompatível com
o ordenamento jurídico pátrio Jurisprudência
do E. STJ - Decisão reformada
Recurso
provido, com determinação.”
Alega a embargante que o julgado deixou de
apreciar a petição de fls. 3.455/3.464, pela qual o Município sustentou que (i)
existia processo administrativo cujo objeto era a análise do rompimento do
parcelamento; (ii) esse processo foi suspenso, de boa-fé, em janeiro de 2005, a
fim de aguardar o deslinde das Ações movidas pela embargante, por
configurarem questões prejudiciais externas, não podendo ser o Município
prejudicado por ter deixado de adotar a postura irresponsável de romper o
parcelamento à época. Argumenta que tais alegações eram capazes de infirmar
o julgamento, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC razão pela qual o
Acórdão foi omisso ao não as considerar. Requer, pois, seja sanado o vício
apontado, com eventuais efeitos modificativos.
Manifestação a fls. 11/20.
É O RELATÓRIO.
Os presentes Embargos merecem ter seu
seguimento negado.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão de ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224035-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10213
4
dele.
Ocorre que o Acórdão embargado bem
analisou os fundamentos referentes ao fato de o Município ter agido, durante
todos os anos de tramitação da Ação movida pela embargada, no sentido de
manter os benefícios do parcelamento, não podendo, agora, rescindir a avença,
o que não se coaduna com os Princípios da Boa-Fé, da Confiança, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Especificamente no que diz respeito ao fato
de o Município não ter rompido o parcelamento desde 2005, quando houve a
violação à norma que impedia discussões judiciais a seu respeito, consignou o
Acórdão que:
“[...] o comportamento da Municipalidade
durante todos os anos de tramitação da Ação foi no
sentido de manter os benefícios do parcelamento,
pois, se assim não o fosse, poderia ter excluído a
agravante do programa desde o princípio, quando
tomou conhecimento das Ações, ao invés de
concordar com os depósitos para, ao final do trâmite,
afirmar que o contribuinte não faz jus ao benefício.
Observa-se, ainda, que a Municipalidade, no
ato de exclusão, afirma expressamente que não
houvera, em momento algum, ordem judicial
determinando a manutenção da agravante no
REFIS (fls. 2.942/2.946 dos autos de origem),
reafirmando que a exclusão se baseia exclusivamente
na violação aos arts. 8o, 11, I e 12 da Lei no
13.092/00. O art 12, já transcrito, trata da vedação à
discussão judicial; o 8o, da irretratabilidade da
confissão da dívida, e, o 11, I, mais genérico, da
vedação
à
inobservância
de
“quaisquer
das
exigências estabelecidas na lei”.
Reconhecendo que não havia ordem judicial
mantendo a agravante no programa, o Município
acaba por reforçar que a exclusão, fundamentada
exclusivamente na inobservância dos artigos supra,
poderia ter se dado desde o ajuizamento da Ação,
não havendo escusas para se aguardarem 13 anos
enquanto eram feitos, naqueles autos, depósitos que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224035-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10213
5
conhecidamente, contemplavam os descontos do
programa.” (g.n.)
Assim, em que pese a alegada intenção do
Município, é certo que, como exaustivamente fundamentado no Acórdão, sua
reiterada atitude de aceitar, nos autos da Ação que discutia a legalidade do ISS
que originou os débitos, depósitos que contemplavam os benefícios do REFIS,
sem que tivesse decisão judicial determinando a manutenção do programa,
acabou por configurar o deferimento tácito da adesão da embargada ao
REFIS3.
Ressalte-se, ainda, que a petição de fls.
3.455/3.464, que o Município aduz não ter sido considerada, tratava-se de
meros memoriais (tendo sido, inclusive, assim intitulada), e não de defesa,
visto que ele não apresentara sua contraminuta no prazo legal, conforme
certificado a fls. 3.453.
Desse modo, não lhe cabe, em Embargos de
Declaração, insurgir-se contra a falta de menção direta à sua defesa
extemporânea. Diga-se menção direta porque, como visto, tais alegações já
haviam sido, como visto, enfrentadas no Acórdão, ao consignar que o próprio
ente reconheceu que poderia ter rescindido a avença desde o princípio, mas
não o fez.
O inconformismo da parte, vale dizer, não
pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
No mais, não se desconhece que é requisito
de admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial o
prequestionamento da matéria constitucional e federal. Porém, para que se
3 Nesse sentido, o REsp no 1.427.202/PE, citado no Acórdão a fls. 3.492/3.493.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224035-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10213
6
reconheça esse prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça
referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,
especialmente diante da redação do artigo 1.025 do CPC/2015.
Ante o exposto, nego seguimento aos
presentes Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora